Tribunal: TJES
Processo: 0034628-18.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Não Discriminação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034628-18.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIENCIAS

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA DE ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA PARA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, por maioria, deu provimento à apelação interposta pela Associação de Pais e Amigos dos Surdos e outras Deficiências. O embargante sustenta a existência de omissões no julgado, especificamente quanto às finalidades institucionais da associação, à ausência de previsão estatutária específica e à análise da legitimidade nos termos do art. 5º, XXI, da CF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de enfrentar (i) a pertinência temática entre o estatuto da associação e a demanda ajuizada; e (ii) a exigência de autorização específica de assembleia para a legitimação ativa da associação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a pertinência temática, reconhecendo que o estatuto social da associação prevê como objetivo a defesa dos direitos das pessoas com deficiência, sendo suficiente para legitimar a propositura da ação civil pública.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.960.353/ES; REsp 1.649.087/RS; REsp 1.954.088/ES) dispensa autorização assemblear, bastando que a finalidade institucional esteja prevista no estatuto social, o que foi expressamente reconhecido no acórdão recorrido.

O inconformismo da parte com a conclusão adotada não configura omissão, pois a exigência de fundamentação não implica enfrentamento numérico ou exaustivo de todos os argumentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O órgão julgador não incorre em omissão quando enfrenta os fundamentos essenciais da controvérsia, ainda que não analise individualmente todos os argumentos das partes.

A associação que possui em seu estatuto a finalidade de defesa dos direitos das pessoas com deficiência possui pertinência temática e legitimidade para ajuizar ação civil pública, sendo desnecessária autorização assemblear.

A mera discordância com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXI; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.960.353/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma; STJ, REsp 1.649.087/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.10.2018, DJe 04.10.2018; STJ, REsp 1.954.088/ES; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.716.271/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 30.06.2025, DJe 03.07.2025; STJ, AgInt no REsp 1.738.662/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 06.06.2022, DJe 09.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0034628-18.2017.8.08.0035

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL

S.A.

EMBARGADO:
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Associação de Pais e Amigos dos Surdos e outras Deficiências.

Em suas razões aponta o embargante, em síntese, a existência de omissões no julgado.

Alega que o colegiado não teria se manifestado acerca das finalidades institucionais da associação e a ausência de previsão específica em seu estatuto.

E mais: também não houve manifestação no que tange à legitimidade, a teor do artigo 5º, XXI, da Constituição Federal.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Neste caso, o embargante aponta a existência de omissão no acórdão, argumento que não merece prosperar.

E isso porque, ao contrário do sustentado, houve o necessário enfrentamento das questões apontadas, nos seguintes termos:

Embora os votos que me antecederam tenham destacado que o estatuto social da recorrente não inclui, dentre os seus objetivos primordiais, o patrocínio dos interesses destacados na presente ação, sobreleva destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos ajuizados pela mesma pessoa jurídica, trilhou conclusão diversa.

No REsp 1.960.353/ES, o e. Ministro Marco Aurélio Bellizze, citando a doutrina de Hugo Nigro Mazzilli, ressaltou que a pertinência temática
"significa que as associações devem incluir entre seus fins institucionais a defesa dos interesses objetivados na ação civil pública ou coletiva por elas propostas, dispensada, embora, a autorização de assembleia.
Em outras palavras, essa pertinência é a adequação entre o objeto da ação e a finalidade institucional
"
(A defesa dos interesses difusos em juízo. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 356-357).

E concluiu que,
“
no caso vertente, além de a associação estar constituída há mais de 1 (um) ano nos termos da lei civil, seu estatuto prevê como objetivo primordial assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, visando à sua inclusão
social e cidadania.
Portanto, ao discutir a dificuldade de acesso apresentada pela instituição financeira, com barreiras arquitetônicas que impedem a livre locomoção das pessoas portadoras de deficiência, não há dúvidas de que há pertinência temática da autora para a propositura da presente ação civil pública
”.

Assim,
"
por se tratar do regime de substituição processual, a autorização para a defesa do interesse coletivo em sentido amplo é estabelecida na definição dos objetivos institucionais
, no próprio ato de criação da associação, sendo desnecessária nova autorização ou deliberação assemblear
" (REsp 1.649.087/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 4/10/2018),
de modo que, prevendo o seu estatuto, em seu artigo 2º, I, a finalidade de defender os direitos das pessoas surdas e de outras pessoas com deficiência, quaisquer que sejam, reputo presente a sua pertinência para ajuizamento da demanda
.

Idêntica conclusão restou alcançada no Resp 1.954.088/ES, também envolvendo a associação apelante, constando no julgado que
“
a ação civil pública visa à garantia de acessibilidade dos portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida nas dependências do banco, portanto, cuida-se de direito difuso. Assim, não se verifica entre os requisitos a necessidade de autorização assemblear ou de seus associados,
haja vista a própria essência da ação coletiva e da associação. Ao contrário do que entendeu o acórdão recorrido, no caso vertente, a associação possui legitimidade ativa para o ajuizamento da ação civil pública em defesa do direito à acessibilidade nas instalações do banco, tornando imperioso o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que prossiga no processamento e julgamento do processo
”
.

Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada. O que se percebe é o nítido inconformismo com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

Como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
a
mera discordância com o entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.716.271/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025).

E ainda: “
não há falar em negativa de prestação jurisdicional pelo fato de não ter o acórdão realizado o prequestionamento numérico pretendido pela recorrente, o que não conduz à existência de omissão relevante (...)"
(AgInt no REsp n. 1.738.662/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022.)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)